Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000977-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 10.943.998/0001-11 (APELADO), DIJEVERSON SOARES PINTO - CPF: 897.302.241-53 (APELADO), LUCIANO SILVA ROSA - CPF: 620.939.081-15 (APELADO), CARLOS DE SOUSA ROSA NETO - CPF: 036.491.001-18 (APELADO), FLAVIO PEREIRA - CPF: 837.893.081-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA DJE E DA PARTE PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 485 DO CPC OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Identificada a desídia da parte autora da ação que, reiterada e negligentemente, mesmo intimada pessoalmente, conforme certidão juntada, deixa de cumprir o comando judicial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1000977-93.2017.8.11.0002, ajuizada em face de FLAVIO PEREIRA e outros, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por deixar, a autora, de providenciar as diligências que lhe incumbia e abandonar a causa por mais de trinta dias.

Nas razões do recurso, a apelante afirma o desacerto da sentença de extinção porquanto não foi observada a necessária intimação do patrono, na forma do § 1o do art. 485 do CPC.

Forte neste argumento, pugna pelo provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o Magistrado ter julgado extinto o feito, por abandono de causa (art. 485, III), sem promover as intimações previstas no § 1o do art. 485 do CPC.

Sem razão o apelante.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte autora por meio de seu advogado, via DJE, para promover o regular processamento do feito, tendo o prazo transcorrido,
in albis
, sem qualquer tipo de resposta (Id. 206569011).

Por sua vez, a intimação pessoal restou perfectibilizada, no Id. 206569013, sem resposta
no prazo legal
.

Em decorrência disso, por não ter, a parte autora, providenciado as diligências que lhe competiam, a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito.

A rigor, agiu com acerto a Magistrada, eis que cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, resta configurado o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

À propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CITAÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao andamento da marcha processual. 2. Para fins de extinção por abandono da causa, é devida a intimação pessoal da parte e de seu advogado para dar impulso à ação, conforme determina o inciso III, do art. 267, do CPC. 3
. Uma vez procedida à intimação pessoal do autor e transcorrido “in albis” o prazo para dar andamento ao feito, a extinção da ação é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e desprovida.
”
(TJ-DF - APC: 20140710227397, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 595 – sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 267, II E III, E § 1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - MATÉRIA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO - NÃO PROVIMENTO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ.
Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 267, II e III, e § 1o, do CPC.
A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando o réu não foi citado, matéria pacificada no julgamento do recurso repetitivo REsp.1.120.097/SP.”
(TJMT. AgR, 132583/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/APELANTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – INÉRCIA DA PARTE – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MS - APL: 08243915120158120001 MS 0824391-51.2015.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024